Tribunal: TJDFT
Processo: 0000236-88.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000236-88.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NESILDO CESAR DE ALMEIDA CARDOSO, SYNVAL ROGERIO WANDERLEY, SYNESIO FRANQUEIRO DA SILVA, RAIMUNDA DE BARROS RABELO ROCHA, JOSE MARIA COE JOVENTINO, JOSE CAETANO DE FARIA, JOAO SEABRA DA SILVA, JOAO AFONSO DE MOURA, JAIRO ALEXANDRE, ENY PINTO DE CASTRO, EDIGAR NUNES PEREIRA, CARLOS JOSE ELIAS, ADERBAL SILVA, ADAO FERNANDO VITORIO DE AGUIAR, ADAO FERNANDO VITORIO DE AGUIAR - OAB/DF 900A DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expeça-se a certidão de inventário requerida no ID 28943395. Publique-se. Brasília, 13 de setembro de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac